Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702560-04.2020.8.07.0000 Agravantes: ORONIDES BISPO DE OLIVEIRA e outros Agravados: ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE BRASILIA – INSURED CAR e outro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Oronildes Bispo de Oliveira, Nelci Ferreira dos Santos e Janete Maria Goncalves de Oliveira interpuseram o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do cumprimento de sentença no 0701462-50.2017.8.07.0012, proposta em desfavor da associação agravada e de parte de seus integrantes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida ao fundamento de que não restou evidenciado desvio de finalidade ou confusão patrimonial – requisitos imprescindíveis à medida requestada pelos recorrentes. Os agravantes alegam que a agravada foi criada apenas com o intuito de fraudar a credores e terceiros, notadamente porque não possui autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para atuar no mercado de securitização. Sustentam que tal fato representa abuso de direito e que a recorrida não detém reservas financeiras para arcar com as coberturas securitárias que porventura lhe sejam exigidas. Destacam, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida foi outrora deferido pelo magistrado de origem, razão pela qual, defendendo estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requereram o conhecimento e provimento do presente recurso, para permitir o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da agravada. O preparo não foi recolhido, porquanto a gratuidade de justiça foi concedida aos agravantes na instância ordinária (ID no 33909076). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que, ao menos em um Juízo perfunctório, próprio da fase em que o presente recurso se encontra, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores à concessão da liminar pretendida, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação, consoante o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 53184196 dos autos originários. Conquanto tenha havido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (ID no 30920960), verifico que o Juízo a quo, ao apreciar o mérito da questão, entendeu por bem indeferir a medida pleiteada, consoante a argumentação adiante transcrita, in verbis: “Passo ao exame do mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em relação ao qual a curadoria especial apresentou contestação em representação a Fábio Vieira e Manasses Araújo, que foram citados por edital e não compareceram aos autos nem constituíram advogado. O requerido Genival Ribeiro foi citado pessoalmente (id. 31623191), mas não apresentou contestação. Assim, é revel, mas o efeito material da revelia não se configurou, pois os outros dois requeridos apresentaram contestação por meio da curadoria especial (CPC, art. 344, I). Existe grande discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a legalidade das entidades que prestam o chamado serviço de ‘proteção veicular’. Essas entidades, ora constituídas sob a forma de associações, ora sob a forma de cooperativas, espalharam-se pelo Brasil para abarcar um segmento não coberto pelas seguradoras tradicionais e são uma realidade no país. Basta realizar uma pesquisa no Google para verificar a existência de vários artigos jurídicos (...), de notícias na mídia sobre o tema (...), de um parecer no ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto em favor da legalidade (...) e de um julgado da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, ou seja, da ilegalidade (...), julgado esse em que é examinado o entendimento doutrinário materializado no Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: Enunciado n. 185. A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão. Apesar de toda essa discussão, a solução da controvérsia concernente à desconsideração da personalidade jurídica não demanda o exame da legalidade ou da ilegalidade na formação dessas entidades. Tomando por premissa a aplicação da teoria maior para desconsiderar-se ou não a personalidade jurídica da associação (Código Civil, art. 50), visto que nos presentes autos não foi deduzida a relação entre o associado e a associação (ex.: associado que busca a cobertura do programa de proteção veicular denegada pela associação) – em relação ao que o TJDFT tem firmado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, para a incidência desse diploma legal em relação à prestação de serviços, não se faz necessária a finalidade lucrativa (no mesmo sentido: MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 94) –, mas sim a relação entre terceiros vs. associados e associação, é preciso que esteja configurado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A confusão patrimonial não é cogitada. Quanto ao desvio de finalidade, o fato de a associação exercer ou não atividade que demandaria autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não demonstra o desvio de finalidade. Seria necessária para tanto, por exemplo, a comprovação de que a associação foi constituída com a finalidade econômica, a fim de que seus dirigentes se beneficiassem do manto da pessoa jurídica para obtenção de lucro pessoal, em desrespeito ao art. 53 do Código Civil (‘Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos’). Caso se adote o entendimento da ilegalidade, a associação será considerada irregular e deverá ser fechada, observado o procedimento previsto no art. 61 do Código Civil; mas eventual ilegalidade na existência da associação não significa automaticamente que seus dirigentes usaram o manto da pessoa jurídica para obtenção de lucro. Assim, os patrimônios pessoais não podem ser atingidos, pois o desvio de finalidade pressupõe a utilização do manto da pessoa jurídica como escudo aos atos das pessoas físicas que a constituíram ou a dirigem. Considerando que só se faz presente a inexistência de bens, tenho por não configurado o desvio de finalidade, pois não comprovada a utilização da associação para que seus dirigentes obtivessem lucro no mercado de fornecimento do serviço de proteção veicular. O ônus era dos exequentes, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO no mérito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, preclusa esta decisão, determino a exclusão do polo passivo de Fábio Vieira, Manasses Araújo e Genival Ribeiro.” Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora